Tribunal: TJSP
Processo: 0042503-75.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelação interposta em ação indenizatória de alegados prejuízos sofridos em acidente em estrada administrada pela demandada – Controvérsia que diz respeito a acidente entre veículos (engavetamento) envolvendo responsabilidade civil do Estado – Observância do pedido inserido na exordial – Peculiar situação em que a inicial, embora discorra sobre acidente de veículos,

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelação interposta em ação indenizatória de alegados prejuízos sofridos em acidente em estrada administrada pela demandada – Controvérsia que diz respeito a acidente entre veículos (engavetamento) envolvendo responsabilidade civil do Estado – Observância do pedido inserido na exordial – Peculiar situação em que a inicial, embora discorra sobre acidente de veículos, busca especificamente atribuir a responsabilidade ao Poder Público por falha na prestação do serviço pela ausência de medidas para evitar ou atenuar a ocorrência, como o fechamento da pista e/ou colocação de sinalização para informar que a via estaria intransitável – Matéria inserida na competência preferencial da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013, art. 3o, I.7, "b", com a redação dada pela Resolução no 736/2016– Conflito procedente para declarar competente a C. 9a Câmara de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0042503-75.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante 9a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é suscitado 27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E COMPETENTE A
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO. V.U. FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO O EXMO. SR. DES.
EVARISTO DOS SANTOS.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, ADEMIR BENEDITO, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI E CARLOS BUENO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32829/TJ – Rel. Álvaro Passos – Órgão Especial
Conflito de Competência no 0042503-75.2019.8.26.0000
Suscitante:
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Suscitada:
27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Interessados: Distribuidora de Frios e Laticínios Castelo de Beira Ltda e
Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho
Pinto S.A. - Ecopistas
Comarca:
São Paulo F. Reg. Jabaquara 1a Vara Cível
EMENTA
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA

Apelação
interposta em ação indenizatória de alegados prejuízos
sofridos em acidente em estrada administrada pela
demandada Controvérsia que diz respeito a acidente
entre
veículos
(engavetamento)
envolvendo
responsabilidade civil do Estado
Observância do
pedido inserido na exordial Peculiar situação em que
a inicial, embora discorra sobre acidente de veículos,
busca especificamente atribuir a responsabilidade ao
Poder Público por falha na prestação do serviço pela
ausência de medidas para evitar ou atenuar a
ocorrência, como o fechamento da pista e/ou colocação
de sinalização para informar que a via estaria
intransitável
Matéria inserida na competência
preferencial da Seção de Direito Público, nos termos da
Resolução no 623/2013, art. 3o, I.7, “b”, com a redação
dada pela Resolução no 736/2016 Conflito procedente
para declarar competente a C. 9a Câmara de Direito
Público.
Vistos.
Trata-se de conflito de competência suscitado
pela 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo sob o
fundamento de que o caso se fundamenta na responsabilidade civil da
concessionária do serviço público por acidente de veículo, o que se encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na previsão de competência do Direito Privado, conforme art. 5o, III.15, da
Resolução no 623/13 deste E. Tribunal de Justiça.
Ao
que
consta,
foi
ajuizada
ação
de
indenização pelos danos advindos de engavetamento grave que ocorreu em
estrada de administração da concessionária ré, momento em que não teria,
segundo os requerentes, oferecido segurança e indenização devidos.
O recurso foi distribuído à 27a Câmara de
Direito Privado que, por entender não ser competente para a matéria,
determinou a redistribuição a uma das C. Câmaras de Direito Público.
Por sua vez, a 9a Câmara de Direito Público,
por igualmente asseverar que é incompente ao julgamento do caso diante da
competência por matéria absoluta, suscitou o presente conflito.
É o relatório do essencial.
Inicialmente, consigne-se que o objeto da lide
é a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré na
indenização por danos materiais, a qual foi movida com a alegação de que
estava com um veículo na estrada e que, após vasta névoa, envolveu-se em
engavetamento na pista.
É cediço que a definição de competência
dentro do Tribunal de Justiça se dá pelo exame dos elementos da ação,
observando-se, em especial, o pedido e a causa de pedir. De acordo com o
art. 103 do RITJSP, “a compete ncia dos diversos oìrgaÞos
do Tribunal firma-se
pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ac aÞo contrária
ou o réu tenha arguido fatos ou circunsta ncias que possam modificaì-la”.
Versa, a demanda, portanto, sobre a
responsabilidade civil do Estado, decorrente de ilícito ligado à própria
prestação do serviço pela demandada por falha, segundo a exordial, ao não
adotar qualquer medida voltada a evitar ou atenuar o acidente, não tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sinalizado o local ou o fechamento da via em que ele ocorreu, matéria inserida
na competência preferencial da 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público,
nos termos da Resolução no 623/2013, art. 3o, I.7, “b”, com a nova redação
dada pela Resolução no 736/2016.
Ainda que o art. 5o, item III.15, da Resolução
no 623/2013, que dispõe sobre a competência das seções desta E. Corte,
atribua à Seção de Direito Privado a competência para julgar os casos de ação
de reparação de dano, mesmo que envolvam responsabilidade civil do Estado,
de suas concessionárias e permissionárias de servic o de transporte, o fato é
que ele menciona especificamente os casos de acidente de veículo.
Entretanto, na hipótese vertente, verifica-se a
peculiar situação em que, apesar de, de fato, ter ocorrido um acidente
envolvendo veículos em movimento (engavetamento), a causa de pedir está
fundada especificamente na falha da prestação do serviço público decorrente
da falta de adoção de medidas de segurança na via, como o seu fechamento
e/ou colocação de sinalização para informar que a via estaria intransitável,
obrigação que seria inerente às atividades prestadas.
É sabido que o atual entendimento do C.
Órgão Especial desta E. Corte quanto ao estabelecimento de competência em
casos semelhantes é o de interpretar as expressões “acidente de veículo” ou
“acidente de trânsito”, atribuindo a referida competência à Terceira Subseção
de Direito Privado, como aquele caracterizado pelo envolvimento de dois
veículos em movimento em via pública, diferindo-se de outras hipóteses como
o choque com animais, obstáculos naturais ou não naturais, em que se trataria
de simples falha no serviço público a ser analisada pela Seção de Direito
Público.
Entretanto, como acima explanado, o caso
em apreço detém a peculiar situação de, apesar de ter ocorrido um acidente de
trânsito, buscar especificamente atribuir ao Poder Público a responsabilidade
pela falha no serviço propriamente dito, argumentando que deveriam ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
praticadas condutas para minimizar ou evitar o acidente, daí porque se entrevê
o enquadramento na competência do direito público desta E. Corte.
Pelo
exposto,
julga-se
procedente
o
presente conflito, declarando-se competente a suscitante C. 9a Câmara de
Direito Público para conhecer e julgar a Apelação no
1001769-
90.2018.8.26.0003.
ÁLVARO PASSOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CC no 0.042.503-75.2019.8.26.0000 – Foro Regional do Jabaquara – 1a Vara Cível
Voto no 36.823
Suscitante: 9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Suscitada: 27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Interessados: CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E
CARVALHO PINTO S/A E OUTRA
(Proc. no 1001769-90.2018.8.26.0003)
Rel. Des. ÁLVARO PASSOS Voto no 32.829
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
1.
Relatório nos autos.
2.
Divirjo do i. Relator.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela Eg. 9a Câmara de
Direito Público contra a Eg. 27a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de
Justiça nos autos de ação indenizatória ajuizada por Distribuidora de Frios e
Laticínios Castelo da Beira Alta contra a Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e
Carvalho Pinto S/A por danos decorrentes de acidente de veículo engavetamento ,
por falta de providências da ré ao não fechar e/ou sinalizar a rodovia no local em que
estava intransitável.
Conforme
consignado
na
Resolução
no
623/13
(“Art.
5o.
(...)”
“III.15 - Ações de reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda
que envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias
de serviços de transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro,
obrigatório ou facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro.” grifei) e,
ressalte-se, em três oportunidades, confirmada por este Col. Órgão Especial
(Resolução no 605/13, encampada pela Resolução no 623/13 e referendada pela
Resolução no 736/2016), compete a Eg. Terceira Subseção do Direito Privado o
julgamento de casos como o dos autos.
Sobre a matéria, o Eg. Órgão Especial, na sessão de 05.02.20, fixou o
entendimento de que, ações com pedidos fundamentados na falta/falha na prestação do
serviço público, ainda que relacionadas a acidentes de veículos, devam ser processadas
e julgadas por uma dentre as 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público.
Ressalvado meu entendimento quanto à questão, no presente caso, a
pretensão está fundada na falta/falha na prestação de serviço público (“No caso em
exame, como deixa claro o relatório processual, embora os danos alegados na exordial
tenham ocorrido em acidente de trânsito, a autora imputa responsabilidade à ré,
concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, por falha na prestação de
seus serviços, porque 'não adotou qualquer medida a fim de evitar ou atenuar o
gravíssimo acidente ocorrido, omitindo-se, em adotar medidas simples de segurança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tais como fechamento do trecho da Rodovia, a sinalização luminosa ou minimamente a
orientação e informação de seus prepostos, posto que a via estava intransitável' (fls.
3).” (grifei fls. 15/16).
Escorreita, portanto, a observação lançada pela Eg. Câmara Suscitada.
Nada justifica a remessa dos autos à Seção de Direito Privado.
A propósito, assim vem decidindo este Colendo Órgão Especial em
demandas semelhantes a dos autos:
“Em outras palavras, a matéria em debate não se refere à prestação de
serviços regida pelo Direito Privado, mas sim sobre responsabilidade civil do
Estado em vista de ilícito extracontratual atribuído à ré, o que atrai a
competência da Seção de Direito Público desta Corte para dirimi-la, nos termos
do que dispõe o art. 3o, I.7, “b”, da Resolução TJSP n. 623/2013.”
“A questão em apreço, ademais, já foi apreciada em sede de
Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 130), ocasião em
que, ao julgar o RE 591.874/MS, representativo da controvérsia, aquela Corte
fixou a seguinte tese:”
““A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado
prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e
não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal” (RE no 591.874/MS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski).” (CC no
0.033396-07.2019.8.26.0000 v.u. j. de 04.09.19 Rel. Des. ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ).
No mesmo sentido: CC no 0.033.388-30.2019.8.26.0000 v.u. j. de
04.09.19 Rel. Des. BERETTA DA SILVEIRA; CC no 0.023.506-44.2019.8.26.0000

v.u.
j.
de
28.08.19

Rel.
Des.
MÁRCIO
BARTOLI;
CC
no
0.027175-08.2019.8.26.0000
v.u. j. de 28.08.19
Rel. Des. FRANCISCO
CASCONI; CC no 0.025.334-75.2019.8.26.0000 v.u. j. de 07.08.19 Rel. Des.
XAVIER DE AQUINO, dentre outros julgados.
Assim, divirjo do I. Relator, ressalvando meu entendimento pessoal
sobre a matéria, para julgar procedente o conflito e competente a suscitante Eg. 9a
Câmara de Direito Público para apreciar e julgar o presente recurso.
3.
Divirjo do I. Relator para julgar procedente o conflito e competente
a suscitante Eg. 9a Câmara de Direito Público.

EVARISTO DOS SANTOS
Desembargador
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO AUGUSTO DOS PASSOS
FDCF3E6
6
7
Declarações de
Votos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
FE3DBF8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0042503-75.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.